Tribunal: STF
Processo: Pet 11148
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de petição autuada a partir do recebimento de cópia de Termo Circunstanciado instaurado em razão de notícia de suposto crime de ameaça cometido em desfavor da Deputada Federal Alessandra Silva Ribeiro, em 07/01/2022, por meio de ligação telefônica, em que o interlocutor teria se identificado como apoiador do Deputado Federal Marcelo Álvaro.



    Em 09.06.2023, determinei a intimação dos envolvidos, para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos, devendo a ofendida também apresentar elementos comprobatórios da materialidade delitiva (doc. 8).



    Não tendo sido localizada a ofendida no endereço inicialmente indicado, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela renovação da diligência, em novo endereço (eDoc. 20).



    Determinada a renovação da diligência (eDoc. 24), sobreveio manifestação apresentada pela Deputada Federal Alessandra Silva Ribeiro (eDoc. 34). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República entendeu ausentes indícios mínimos de participação ativa e concreta do titular da prerrogativa de foro em relação aos atos investigados, manifestando-se pela devolução dos autos à Comarca de Ipatinga/MG, com a ressalva do possível surgimento de novos elementos determinantes da competência deste Supremo Tribunal Federal (eDoc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Após a realização das diligências por mim determinadas, sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    “Segundo a ofendida, a ameaça de morte teria se dado por meio de ligação telefônica, em 7.1.2022, feita de ramal desconhecido, posteriormente identificado em nome de Marcelo Henrique Teixeira Dias – nome civil do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Daí o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal.



    Diligências preliminares realizadas pela Polícia Civil de Ipatinga/MG apontam que a linha utilizada para efetuar a ligação foi habilitada exclusivamente para esse propósito. A operadora OI informou que a sua ativação se deu no dia 7.1.2022, esclarecendo, ainda, que a primeira ligação ocorreu às 17h20 e a última às 17h30 do mesmo dia.



    Da análise dos documentos que instruem o feito, não se pode afirmar, contudo, ao menos por ora, existirem elementos que indiquem o efetivo envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no STF.



    O fato de a linha utilizada haver sido registrada em nome do parlamentar, não comprova a autoria. Qualquer pessoa com acesso a seus dados pessoais poderia registrá-la em seu nome, independentemente da apresentação de documentos ou outras exigências. Além disso, a própria vítima afirmou em depoimento não acreditar que as ameaças tenham sido proferidas pelo deputado Marcelo Álvaro ou a seu pedido.



    Lembre-se que a simples menção ao nome de parlamentar, bem como a mera possibilidade abstrata do seu envolvimento, por si sós, não têm o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal Federal (AC 4297, Tribunal Pleno, PUBLIC 25-06-2020 e AP 1029 AgR-segundo, Primeira Turma, PUBLIC 23-05-2019).



    Ausentes, portanto, indícios mínimos da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa nos atos investigados, o Ministério Público Federal manifesta-se pela devolução dos autos à Comarca de Ipatinga/MG, com a ressalva do possível surgimento de novos elementos determinantes da competência desse Supremo Tribunal Federal.”



    Portanto, na linha da manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, concluo que não existem, ao menos até o presente momento, elementos concretos que indiquem o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo na prática do suposto crime de ameaça noticiado.



    A simples menção ao nome de parlamentar e a possibilidade, em tese, de seu envolvimento no crime noticiado não têm, por si sós, aptidão para firmar a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, acolho a manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República e, diante da ausência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa de foro nos atos investigados, determino a devolução dos autos à Comarca de Ipatinga/MG, com a ressalva do possível surgimento de novos elementos determinantes da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Intime-se. Cumpra-se, dando-se baixa dos autos nesta Corte.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente